Tribunal: TJDFT
Processo: 0218167-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0218167-29.2011.8.07.0001 RECORRENTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS COMO ATO DE CONSTRIÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão “executória”. 2. Fatos relevantes. (i) celebração de acordo homologado judicialmente entre o condomínio/exequente e o devedor para pagamento de R$ 82.668,28 até 30/03/2012; (ii) início do cumprimento de sentença e realização de diversas diligências frustradas para localização de bens penhoráveis; (iii) suspensão do processo em setembro de 2017 por ausência de bens (CPC, art. 921, III), com início da contagem da prescrição intercorrente em setembro de 2018; (iv) deferimento, em 28/1o/2022, de penhora no rosto dos autos em outro processo no qual o devedor também figura como executado; (v) reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do processo pelo e. Juízo de origem em 2024. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora no rosto dos autos configura ato interruptivo da prescrição intercorrente, nos termos do CPC, art. 921, § 4o-A; (ii) estabelecer se a extinção da execução sem prévia intimação pessoal do exequente configura nulidade processual (CPC, art. 921, § 5o). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição intercorrente objetiva sancionar a inércia prolongada e injustificada do credor durante a fase executiva, exigindo ato constritivo útil à satisfação do crédito exequendo para interrompê-la (CPC, art. 921, §4o-A). 5. O prazo da prescrição intercorrente, para a pretensão executiva decorrente de título judicial transitado em julgado, é de cinco anos, (CC, art. 206, §5o, inciso I). 6. A penhora no rosto dos autos regularmente deferida em 28.1o.2022 constitui ato interruptivo (novo marco temporal) da prescrição, independentemente do levantamento imediato de valores ou da efetividade financeira da medida (CPC, art. 860). 7. O curso da prescrição permanece suspenso enquanto perdurar a eficácia da penhora no rosto dos autos, somente voltando a fluir após decisão judicial expressa que reconheça formalmente a impossibilidade da excussão do crédito penhorado, o que não se divisa no caso concreto. No capítulo, sentença reformada. 8. Em consequência fica prejudicada a análise da alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal prévia, nos termos do CPC, art. 921, §5o. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e provida. Prescrição intercorrente afastada. Desconstituída a sentença. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860; 921, §§1o, 4o-A e 5o. CC, art. 206, §5o, I. Lei no 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2016934, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, julgado em 10.07.2025, publicado no DJe em 23.07.2025. TJDFT, Acórdão no 1792567, Rel. Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, julgado em 28.11.2023, publicado no DJe em 15.12.2023. TJDFT, Acórdão no 1427417, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, julgado em 31.05.2022, publicado no DJe em 13.06.2022. O recorrente aponta violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil e 921, §§ 1o, 4 o, 4o-A e 5 o, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 11-A, da Lei 6.830/1980, sustentando que a decisão guerreada, ao atribuir efeito interruptivo a um ato que não gerou constrição real, teria criado suspensão indefinida e ilegal do prazo prescricional. Assevera que a penhora no rosto dos autos não configura ato de constrição útil, ao argumento de que se trata de mera expectativa de direito, acrescentando que a medida desprovida de efetividade não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ sem, contudo, colacionar a ementa do suposto paradigma e realizar o cotejo analítico. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, intimada a providenciar e comprovar o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID 77929726), a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (ID 78023902). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.562.278/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda que superado o aludido óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil e 921, §§ 1o, 4 o, 4o-A e 5 o, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 11-A, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Cumpre mencionar que, no caso concreto, a penhora no rosto dos autos no 0070924-52.2009.8.07.0001 foi anotada em processo no qual o executado também figura como devedor. Embora essa situação não seja a mais comum, é plenamente possível e válida, desde que exista crédito ou expectativa concreta de crédito em favor do executado naquele processo. Essa hipótese ocorre, por exemplo, em casos de saldo remanescente de leilão judicial. A medida se mostra, assim, legítima e eficaz, pois visa garantir a satisfação do crédito exequendo e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, de modo a conferir proteção adequada aos direitos do credor, especialmente em circunstâncias em que os demais meios constritivos se revelaram infrutíferos. (ID 76007118). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017